Tribunal: TJPA
Processo: 0818463-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818463-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: ZAQUEU DA SILVA MENEZES

FISCAL DA LEI: ATO DO JUIZ DE VISEU

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0818463-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
HAMILTON MARQUES SILVA (OAB-PA 26098)

PACIENTE:
ZAQUEU DA SILVA MENEZES E ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA DA COMARCA DE VISEU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREAGO DE ARMA DE FOGO, EMPREGO DE EXPLOSIVO , EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
ARTIGO

157, § 2º,
INCISOS II, V, §2º-A INCISO I E II, § 2º-B, C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’ DA LEI Nº 8.072/1990
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não procederem, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que os pacientes possuam condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

doze
dias do mês de dezembro
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
12
de dezembro de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0818463-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
HAMILTON MARQUES SILVA

PACIENTE:
ZAQUEU DA SILVA MENEZES E ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA DA COMARCA DE VISEU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
ZAQUEU DA SILVA MENEZES
e
ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Viseu-PA,
nos autos de nº
0800848-86.2023.814.0064
.

Alega o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito, por terem supostamente, cometido os crimes tipificados nos arts. 157 (roubo qualificado), § 2°, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), § 2°-A, incisos I (emprego de arma de fogo) e II (emprego de explosivo), § 2º-B (emprego de arma de fogo de uso restrito) c/c art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal Brasileiro c/c art. 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’ da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos)

Narra a denúncia, que em data não determinada os pacientes acima qualificados, associaram-se a outras pessoas com o intuitO de cometer crimes de natureza patrimonial, bem como para articular e executar o crime de roubo qualificado ocorrido no dia 08/09/2023, aproximadamente por volta das 02h00min, no interior da Agência Bancária Banpará, localizada na Rua Major Olimpio, Viseu-PA.

Alega que após o roubo, foi montado uma força tarefa envovendo vários policiais com objetivo de apurar autoria e materialidade do crime ocorrido na referida agência, momentoque os agentes resolveram sair em diligências para realizar buscas pelos criminosos que se evadiram para uma propriedade rural denominada “FAZENDA DO SEU DOMINGOS”, e ao chegarem os agentes na referida fazendo, foram recebidos “a tiros disparados por alguns meliantes que evoluíram a óbito, sendo apreendidas armas, munições e outros objetos utilizados na ação criminosa, mas em nenhum momento fora informado se algum desses objetos tenham sido encontrados em poder dos acusados.

Arguiu que a prisão só fora realizada no dia seguinte ao confront que resultou na morte dos meliantes em 12/09/2023, data em que os policiais retornaram ao local e fizeram contato com uma senhora que se identificou como Maria dos Reis, companheira de DOMINGOS, proprietário da fazenda, procurando pelo seu filho ZAQUEU, o qual havia desaparecido, tendo informado aos policiais que seu filho morava na fazenda e cuidava da área. Relata ainda na denúncia que a senhora Maria dos Reis estava acompanhada por sua filha Rebeca e seu genro Cláudio. Este último relatou para os policiais militares que o nacional conhecido como “BEBECO”, identificado posteriormente como ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO, havia chegado com arranhões pelo corpo às 05h00min, do dia 12/09/2023, na residência de sua tia, ato contínuo Cláudio levou os policiais até o imóvel onde estava ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO, vulgo “BEBECO”, o qual foi encontrado na companhia de um indivíduo que se identificou como “ZAQUEU”, vulgo “NEGÃO”.

Suscita ser este um ponto que merece ser analisado, pois o senhor Claudio, cunhado de Zaqueu, antes de informar para polícia o local aonde os rapazes estavam, informou que alguns moradores estavam apavorados com toda a situação, vindo a informar também que os trabalhadores da fazenda estavam sendo ameaçados pelos meliantes que efetuaram o roubo da agência bancária de Viseu, e em razão de tal fato, a Sra. MARIA, mãe de Zaque, informou para os policiais que seu filho foi obrigado ajudar os assltantes porque todos estavam sendo ameaçados, diss ainda que seu filho conseguiu fugir dos meliantes no momento do tiroteio, dái ter informado o local, onde os rapazes se encontravam, porque imaginava que eles poderiam prestar informações que ajudassem a polícia a capturar o restante dos meliantes, não imaginava que a polícia iria colocar os rapazes na lista dos criminosos, pois era sabedor que os rapazes estavam sendo ameaçados pelos assaltantes.

Assevera a inexistência de requisitos da prisão preventiva, tendo em vista os pacientes serem réus primários, nunca foram processados anteriormente, possuem residencia fixa na Comarca desde seu Nascimento e possuem trabalho remunerado, não se dedicando à atividades criminosas.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida e solicitei informações à autoridade coatora. (id17167073)

Em 29/11/2023 foram prestadas informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id. 17185123)

“a) Síntese dos Fatos

Noticiam os autos que no que, em data não determinada, grupos de assaltantes, associaram-se entre si e com outras indivíduos cuja qualificação ainda se encontra em apuração, para o fim específico de cometer crimes de natureza patrimonial, bem como para articular e executar o crime de roubo qualificado ocorrido o dia 08 de setembro de 2023, aproximadamente por volta das 02h00min., no interior da Agência Bancária Banpará, localizado na Rua Major Olímpio, Viseu/PA, portando armas de fogo, tipo “fuzil”, utilizando 05 (cinco) civis como reféns e explodindo os cofres da referida agência bancária, subtraindo elevada quantia em dinheiro.

Após as investigações das autoridades policiais, foi apurado que os pacientes ocultaram os assaltantes, eram responsáveis por comprar mantimentos e seriam responsáveis por fazer a travessia dos assaltantes da fazenda onde estavam escondidos para o município de Carutapera/MA. Para tanto, receberiam a importância de R$ 1.500,00, bem como uma motocicleta marca/modelo Honda Bros, cor vermelha, ajudando, dessa forma, na logística da ação criminosa.
b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente

Certidão de antecedentes criminais negativa (id. 100528208 e 100528209).

c) exposição da causa ensejadora da medida constritiva

Reproduzo a decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva (Id. 100558644), nos autos do processo 0800848-86.2023.8.14.0064:

“(...)

1 – Da homologação do flagrante
.

Há duas situações distintas, uma referente a Valdeir de Sousa Silva e outra a Zaqueu da Silva Menezes e Anderson de Nazaré Ribeiro. Começando pelos últimos, entendo que está configurada a prisão em flagrante na forma do art. 302, III, CPP, pois foram perseguidos pela autoridade policial de forma ininterrupta. Como se observa no relato da autoridade policial, após o roubo à agência do Banpará da cidade de Viseu foram empreendidas diligências para prisão dos autores do crime à Instituição bancária, que findaram até o presente momento na apreensão de varias armas de grosso calibre e de grande quantidade de dinheiro, que chegou ao conhecimento geral da população, em que pese a autoridade policial não relacionar a apreensão nos presentes autos, que seria necessário para podermos fazer uma avaliação mais completa do fato, que é único. Mas podemos verificar no termo de exibição e apreensão, ID 100481511, pág. 1 a informação da apreensão de uma moto bros sem placa, ano 2019 e outra moto bros placa ojg-3f02, que segundo os custodiados Anderson e Zaqueu foram utilizadas no roubo a agencia do Banpará. Portanto, a prisão de Anderson e Zaqueu correu na forma do art. 302, III, do CPP, pois houve uma perseguição ininterrupta contra os dois e demais agentes, foram presos em sua residência ou ao menos no local onde estavam no momento da prisão, houve também a situação de que os policiais militares relataram de perguntarem a Anderson e Zaqueu o porque de estarem arranhados e teriam dito que no dia anterior fugiam da ação policial e por fim houve a apreensão de duas motos que foram usadas para a prática do roubo, de tudo isso se constata a perfeita adequação do fato a hipótese legal, ou seja, tivemos a busca ininterrupta, tivemos dados concretos para implicar a participação dos flagranteados no fato, de forma que entendo configurada a legalidade do flagrante em relação aos dois.

Em relação a Valdeir de Sousa Silva, vejo a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP, pois foi preso dentro da delegacia de polícia civil e não tinha nenhum objeto que pudesse configurar a hipótese do inciso IV ou aproximar da hipótese do inciso III, como foi o caso dos outros dois custodiados. Se reconhece a existência da perseguição ininterrupta. As autoridades policiais estão fazendo investigações e apurações para apuração e prisão das pessoas envolvidas, mas no caso concreto, o custodiado Valdeir foi preso ao se apresentar, o que, ao meu ver diante das circunstancias afasta a prisão em flagrante. Pode até ser entendido que ele teria se apresentado na delegacia de policia para não ser preso pelas autoridades policiais que iriam na sua casa, ou já estavam na sua casa, no entanto, de fato o crime aconteceu a certo tempo, o preso tem residência fixa na comarca, é servidor público, coordenador geral do Sintep, sendo uma pessoa que poderia ser encontrada pela autoridade policial a qualquer momento no Município. Portanto, entendo que inexiste qualquer das hipóteses de flagrante e reconheço a ilegalidade de sua prisão.

2 – Da conversão da prisão em flagrante de Anderson e Zaqueu em preventiva e da decretação da prisão preventiva de Valdeir.

De inicio, observo a possibilidade da decretação da prisão preventiva, mesmo reconhecendo a ilegalidade do flagrante, quando há pedido de prisão preventiva e seus requisitos legais, que é a situação de Valdeir, como veremos a seguir.

Trata-se o fumus comissi delicti em relação aos custodiados.

A prova da materialidade é certa, existindo o roubo a agencia local do Banpará, fato de conhecimento geral e também com elementos de prova do flagrante. Os indícios de autoria em relação a Zaqueu e Anderson estão presentes pelos seus próprios depoimentos, sendo corroborado pela apreensão das motos usadas no crime que estavam em poder ou ao menos sob custodia dos presos. É certo também que havendo a homologação do flagrante o fumus comissi delicti existe. Em relação ao Valdeir, a materialidade segue o mesmo argumento dos outros, pois o fato é único. Já os indícios de autoria, podem ser identificados pelo reconhecimento feito nos autos, conforme ID n° 100481514, pág. 1 e pág. 3, o relato de que Valdeir se fazia acompanhar de Raimundo, vulgo “doido ou careca”, que também foi reconhecido como uma das pessoas que assaltaram a agencia do Banpará e por fim, também o relato que a moto vermelha, que seria de Valdeir, foi usada pelos assaltantes para o cometimento de tais crimes, tais fatos são indícios de autoria suficientes. Conforme argumentação, temos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade em relação aos presos.

Trato do periculum libertatis. No caso salto aos olhos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do fato. Trata-se de um roubo a agência Bancária, com utilização de armas de grosso calibre, havendo ingresso em uma instituição bancária, tais situações, apresentam ofensa grave a ordem pública, sendo possível identificar periculosidade em concreto dos agentes pela participação no fato. Claro, ainda estamos em fase de investigação policial, que pode separar e identificar adequadamente condutas dos agentes, podendo identificar participações de menor importância e haver soluções distintas para as pessoas envolvidas no fato, no entanto para inicio de investigação, os indícios de participação no fato de tal gravidade cola para os seus agentes a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Deve-se ressaltar que tivemos a morte de três pessoas em confronto com autoridade policial, também deve ser mencionado a existência de reféns no momento da ação, tudo isso, como já falado gera inequívoca gravidade em concreto do fato, em que acontece normalmente nesses casos de quadrilhas que toma de assalto a cidade inteira para a prática do crime.

Realmente identifico condições pessoais favoráveis aos 3 custodiados, mais especificamente em Valdeir, que é um servidor público Municipal, coordenador de uma entidade associativa relevante no Município, com endereço fixo e participa de várias audiências no fórum de interesse de sua categoria, mas é sabido que as boas condições pessoais são insuficientes para garantir a liberdade quando estão presentes os re quisitos da custódia cautelar, como é perfeitamente identificável no caso.

Não é cabível para o caso as medidas cautelares diversas da prisão. A medida cautelar diversa da prisão deve ser necessária e suficiente aos fins cautelares que almeja ao substituir a preventiva no caso. A hipótese dos autos é a decretação da preventiva para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade concreta do fato e não se vislumbra em nenhuma das cautelares diversas da prisão a aptidão para ser necessária e suficiente a evitar o cometimento de novas infrações penais, partindo-se do pressuposto da periculosidade do agente diante de tão grave infração penal.

3 – DELIBERAÇÕES:

3.1 – HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES NA FORMA DO ART. 302, III, DO CPP E RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VALDEIR DE SOUSA SILVA POR NÃO CONFIGURAR NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 302, DO CPP;

3.2 – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES EM PREVENTIVA E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDEIR DE SOUSA SILVA, CONSIDERANDO AS REPRESENTAÇÕES DE PREVENTIVA FEITAS PELA AUTORIDADE POLICIAL E MINISTÉRIO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 311 E 312 DO CPP. 4 - Expeça-se mandado de prisão preventiva para os três custodiados; 5 - Oficiar a autoridade policial para encaminhar o inquérito no prazo legal;

6 – Os presos devem imediatamente ser transferidos para o presídio de Bragança ou Capanema.

(...)”.

Recentemente, os pacientes pugnaram a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido recusado em decisão de id. 104686950: (...)

A) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa da prisão formulado por ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO e ZAQUEU DA SILVA MENEZES.

2. Informam que possuem residências fixas, são trabalhadores e arrimos de família; no direito, alega não haver os fundamentos para decretação da prisão preventiva; trata da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Junta os documentos.

3. O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido, em face de estarem presentes os requisitos da prisão cautelar.

4. É o que importa relatar. Decido.

5. Falece razão ao requerente, eis que ainda presentes nos autos os motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva.

6. A defesa não conseguiu afastar o indício que ZAQUEU e ANDERSON prestaram apoio ao grupo criminoso que promoveu o assalto ao BANPARÁ de forma voluntária em troca de dinheiro, após ter sido apresentado pelo acusado VALDEIR ao membro do grupo "RAIMUNDO 'DOIDO', nome falso usado por foragido do Sistema Penitenciário do Maranhão (Id. 101092403 - Pág. 5).

7. Ainda que os réus não soubessem inicialmente as intenções do bando, após os membros da quadrilha, apresentassem o arsenal, coletes a prova de bala e demais objetos encontrados no sítio, bem como o valor roubado do BANPARÁ, já estaria bem claro que tratava-se de quadrilha de criminosos.

8. É sabido que os réus teriam saído do sítio para comprar alimentos, retornando voluntariamente ao sítio, além de ter indicado rota de fuga para alguns do membros do grupo, mesmo após o assalto ao banco já ser fato público e notório. Logo, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade como se depreende da prova dos autos de inquérito policial, inclusive com ajuizamento da denúncia e questão da voluntariedade é questão a ser apurada em fase de instrução.

8. Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa impedir a repetição de condutas criminosas. Geralmente, apesar de difícil a prova, os assaltos a bancos são perpetrados por quadrilhas organizadas, fortemente armadas, com divisão de tarefas, o que demonstra pessoas com periculosidade intensa, além de indicar grande probabilidade de repetição da conduta criminosa, já que fazem da atividade criminosa uma necessidade, em virtude de se transformar em fonte de renda habitual. Do exposto, entendo que esta configurada a necessidade de assegurar a ordem pública..

9. A respeito da gravidade em concreto, transcrevo jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão preventiva exarado contra o paciente, tampouco no acórdão confirmatório da custódia, se demonstrada a necessidade da segregação, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. II - A grande quantidade da droga apreendida em poder do réu - 17kg (dezessete quilos) de medicamentos -, demonstra a gravidade concreta da conduta praticada, tornando necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública. Precedentes desta Corte. III - Recurso desprovido. (RHC 32.151/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012). Sem grifos no original”.

10. Dessa forma, vê-se a necessidade de custódia preventiva dos acusados para assegurar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (Art. 312, CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria).

11. A prisão preventiva foi requerida pelo Delegado de Polícia, que é autoridade legitimada para representar pela preventiva. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a repetição de novos crimes..

12. Ante o exposto, presentes os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, indefiro os pedidos de revogação de preventiva e substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
.

Houve prisão em flagrante dos pacientes em
13/09/2023
(Id. 100481510), tendo sua prisão confirmada em audiência de custódia no mesmo dia (Id. 100558644).

Apresentação de Inquérito Policial, em 21/09/2023 (Id. 101092392). Em 28/09/2023, houve oferta de Denúncia de Id. 101569705. Em 03/10/2023, recebimento da denúncia (Id. 100306538).

No id. 102559515, houve apresentação de defesa pelos pacientes Anderson De Nazaré Ribeiro E Zaqueu Da Silva Menezes com pedido de revogação de preventiva. Em 25/10/2023, citação do paciente Zaqueu da Silva Menezes (Id. 103016282). Em 29/10/2023, Citação do acusado Anderson de Nazaré Ribeiro (Id. 103256885) Valdeir de Sousa Silva (Id. 103258997).

Em 30/10/2023, houve apresentação de defesa pelo réu Valdeir de Sousa Silva Id. 103320955.

Em 22/11/2023, foi analisado o pedido de revogação de prisão preventiva dos pacientes, ratificou-se o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução criminal 26/02/2024.

Com base neste histórico, entendo que a marcha do processo se encontra adequada por este Juízo.

e) indicação da fase em que se encontra o processo

O processo aguarda o encerramento da Instrução, com a audiência já marcada para o início do ano vindouro.

Antes de concluir este relatório, gostaria de reiterar que, da parte desse Gabinete, o processo foi movimentado adequadamente. Os autos podem ser acessados livremente no PJe.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.17254861)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetra
çã
o reside nas alega
çõ
es de
que resta configurado o constrangimento ilegal
à
liberdade do ora paciente, por aus
ê
ncia dos requisitos no decreto preventivo, e
condições pessoais ao paciente podendo ser aplicado outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“6. A defesa não conseguiu afastar o indício que ZAQUEU e ANDERSON prestaram apoio ao grupo criminoso que promoveu o assalto ao BANPARÁ de forma voluntária em troca de dinheiro, após ter sido apresentado pelo acusado VALDEIR ao membro do grupo "RAIMUNDO 'DOIDO', nome falso usado por foragido do Sistema Penitenciário do Maranhão (Id. 101092403 - Pág. 5).

7. Ainda que os réus não soubessem inicialmente as intenções do bando, após os membros da quadrilha, apresentassem o arsenal, coletes a prova de bala e demais objetos encontrados no sítio, bem como o valor roubado do BANPARÁ, já estaria bem claro que tratava-se de quadrilha de criminosos.

8. É sabido que os réus teriam saído do sítio para comprar alimentos, retornando voluntariamente ao sítio, além de ter indicado rota de fuga para alguns do membros do grupo, mesmo após o assalto ao banco já ser fato público e notório. Logo, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade como se depreende da prova dos autos de inquérito policial, inclusive com ajuizamento da denúncia e questão da voluntariedade é questão a ser apurada em fase de instrução.

8. Assegurar a ordem pública, no seu sentido mais corriqueiro, significa impedir a repetição de condutas criminosas. Geralmente, apesar de difícil a prova, os assaltos a bancos são perpetrados por quadrilhas organizadas, fortemente armadas, com divisão de tarefas, o que demonstra pessoas com periculosidade intensa, além de indicar grande probabilidade de repetição da conduta criminosa, já que fazem da atividade criminosa uma necessidade, em virtude de se transformar em fonte de renda habitual. Do exposto, entendo que esta configurada a necessidade de assegurar a ordem pública.

9. A respeito da gravidade em concreto, transcrevo jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“CRIMINAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE MEDICAMENTOS. LIBERDADE PROVISÓRIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MEDICAMENTOS APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão preventiva exarado contra o paciente, tampouco no acórdão confirmatório da custódia, se demonstrada a necessidade da segregação, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. II - A grande quantidade da droga apreendida em poder do réu - 17kg (dezessete quilos) de medicamentos -, demonstra a gravidade concreta da conduta praticada, tornando necessária a manutenção da custódia para garantir a ordem pública. Precedentes desta Corte. III - Recurso desprovido. (RHC 32.151/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012). Sem grifos no original”.

10. Dessa forma, vê-se a necessidade de custódia preventiva dos acusados para assegurar a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (Art. 312, CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria).

11. A prisão preventiva foi requerida pelo Delegado de Polícia, que é autoridade legitimada para representar pela preventiva. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a repetição de novos crimes.

12. Ante o exposto, presentes os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva, indefiro os pedidos de revogação de preventiva e substituição por medidas cautelares.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO
FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO, AINDA, DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (

(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 189.778 RJ, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, publicado 10/10/2020)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar dos pacientes,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva,

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelos pacientes, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar dos oras pacientes, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento, pois, encontram-se justificadas, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social dos Pacientes.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva dos Pacientes. Há motivo para a custódia preventiva dos mesmos. Não se cogita, até o momento, a colocação dos Pacientes, em outras medidas cautelares, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado aos Pacientes, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS PACIENTES

Por fim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, acompanho perecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém/PA,
12
de

dezembro
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/12/2023